Tribunal: TJSP
Processo: 2239996-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO "ON LINE" – Impenhorabilidade – Alegação de que o montante bloqueado é proveniente de benefício previdenciário, razão pela qual seria impenhorável – Cabimento parcial - Hipótese em que ficou comprovado que parte do valor bloqueado é proveniente de benefício previdenciário, impenhorável por força do que dispõe o art.833, incisos IV, do CPC - RECURSO PROVIDO EM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO "ON LINE" – Impenhorabilidade – Alegação de que o montante bloqueado é proveniente de benefício previdenciário, razão pela qual seria impenhorável – Cabimento parcial - Hipótese em que ficou comprovado que parte do valor bloqueado é proveniente de benefício previdenciário, impenhorável por força do que dispõe o art.833, incisos IV, do CPC - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001089022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2239996-26.2019.8.26.0000, da Comarca de
Campinas, em que é agravante PAULO SERGIO SCHOFIELD
(JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
parcial provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador,
que declara voto" de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores NELSON JORGE JÚNIOR (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2019.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29645
AGRV.No: 2239996-26.2019.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGTE.: PAULO SÉRGIO SCHOFIELD (JUSTIÇA GRATUITA)
AGDO.: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO “ON LINE”
Impenhorabilidade Alegação de que o montante bloqueado é
proveniente de benefício previdenciário, razão pela qual seria
impenhorável Cabimento parcial - Hipótese em que ficou
comprovado que parte do valor bloqueado é proveniente de
benefício previdenciário, impenhorável por força do que dispõe
o art.833, incisos IV, do CPC - RECURSO PROVIDO EM
PARTE.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento, interposto contra respeitável decisão que
indeferiu pedido de desbloqueio de valores em conta
bancária.
Sustenta
o
recorrente
que
os
valores
bloqueados são oriundos de benefício previdenciário e de
renda vitalícia referente a previdência privada complementar; sendo, assim, impenhoráveis, conforme
previsto no art.833, inciso IV, do Código de Processo
Civil.
Postula, por fim, a reforma da r.decisão
recorrida.
Contrarrazões às fls.239-248.
Recurso bem processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A preliminar arguida em contrarrazões deve
ser rejeitada.
A matéria referente às impenhorabilidades do
art. 833 do Código de Processo Civil, por se tratar de
matéria de ordem pública, pode ser arguida a qualquer
tempo e até mesmo reconhecida de ofício.
Nesse sentido, o julgado abaixo do Eg.
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
BEM DE FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
COISA JULGADA.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF.
1. A impenhorabilidade do bem de família pode
ser alegada a qualquer tempo, até mesmo por meio
de simples petição nos autos da execução, não se
sujeitando à preclusão.
(...)
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1365490/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
16/02/2016, DJe 23/02/2016)
Ademais, o recurso se mostra adequado e
tempestivo para impugnar a decisão que consta de
fls.209-210, valendo observar que aquela de fls.221-222 se
prestou a indeferir pedido formulado pelo exequente.
Assim, não há como afastar a possibilidade
de ser reconhecida a impenhorabilidade.
No
mérito,
o
recurso
comporta
parcial
provimento.
Respeitado o entendimento do i.magistrado de
primeiro grau, deve ser determinada a liberação dos
valores cujo bloqueio consta de fls.99-102, oriundos de
pagamento de benefício previdenciário; sendo, portanto,
impenhoráveis, nos termos do art.833, inciso IV, do Código
de Processo Civil.
No
extrato
de
fls.127,
verifica-se
o
depósito do benefício previdenciário, e, na mesma data, o
integral bloqueio desse valor por ordem judicial, tornando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evidente a constrição sobre bem de natureza impenhorável.
Ademais,
não é possível
a
penhora de
percentual do salário ou benefício previdenciário, ainda
que, com as mudanças introduzidas pelo novo Código de
Processo Civil, não se possa mais falar em
impenhorabilidade absoluta.
A impenhorabilidade das verbas mencionadas
no inciso IV, do artigo 833 visa à assegurar o necessário
para que o devedor garanta a sua sobrevivência e a de sua
própria família.
Todavia, não é absoluta, tanto assim que o
próprio Código de Processo Civil prevê, no parágrafo 2o,
do
artigo
833, hipóteses em que não se aplica a
impenhorabilidade prevista no inciso IV:
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não
se aplica à hipótese de penhora para pagamento
de prestação alimentícia, independentemente de
sua origem, bem como às importâncias excedentes
a
50
(cinquenta)
salários-mínimos
mensais,
devendo a constrição observar o disposto no art.
528, §8o, e no art. 529, §3o.
Ocorre
que,
no caso concreto, não se
vislumbra uma das duas hipóteses previstas na norma acima
citada.
Por fim, com relação ao bloqueio verificado
às fls.157-160, não se justifica a reforma da r.decisão
agravada.
O executado foi intimado para que fornecesse
extratos
(fls.175-176); contudo
os extratos
por ele
apresentados não se mostram suficientes para comprovar a
impenhorabilidade dos valores e a melhor esclarecer a
origem do montante que foi bloqueado por ordem judicial.
Apesar de ter apresentado diversos extratos
(fls179-199), em nenhum deles se verificou a realização do
referido bloqueio, de modo que igualmente não foi possível
constatar a sua origem ou natureza alimentar.
E nos termos do art.854, §3o, do Código de
Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que as
quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; ônus do
qual não logrou se desvencilhar suficientemente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, dá-se provimento parcial
ao recurso, apenas para determinar o cancelamento do
bloqueio judicial que se observa às fls.99-102 (Banco do
Brasil S/A, R$2.709,55).
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31180
Agravo de Instrumento no 2239996-26.2019.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: PAULO SERGIO SCHOFIELD
Agravado: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
*AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Execução
de
título
extrajudicial Decisão manteve bloqueio do valor encontrado em
contas bancárias do executado
Jurisprudência do STJ com
anotação de interpretação extensiva do art. 649, X, do CPC/73
(atual 833, X, do NCPC), reconhecendo-se a impenhorabilidade
diversa da caderneta de poupança, até o limite de 40 salários
mínimos, alcançando também a conta corrente ou fundo de
investimento, ou guardados em papel-moeda Decisão reformada
Recurso provido.*
Trata-se de agravo de instrumento interposto de decisão de fls. 209/210
em execução de título extrajudicial movida pelo Banco agravado em face do agravante, que
indeferiu o desbloqueio dos valores em conta bancária do executado (agravante).
Agrava o executado, sustentando, em resumo, o bloqueio atingiu
valores recebidos pelo INSS, sendo, portanto, impenhorável (art. 833, IV, CPC). Salienta ter
exibidos os documentos necessários para comprovar a natureza alimentar da verba bloqueada.
Pugna pela reforma da decisão agravada.
Data vênia divirjo do voto da E. Relatora, que dá parcial provimento
ao recurso.
Cuida-se de recurso interposto de decisão de fls. 209/210 em execução
de título extrajudicial, que manteve o bloqueio do valor encontrado em conta bancária do
executado.
O banco agravado ajuizou execução de título extrajudicial em face do
agravante com base em Cédula de Crédito Bancário, executando a quantia de R$ 107.789,90.
Deferida a penhora online de saldo existente na conta bancária do
agravante executado, bloqueou-se a quantia de R$ 2.850,36 mantida em contas do executado
agravante, e posteriormente a importância de R$ 1.445,23.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O agravante executado impugnou os bloqueios, sustentando a
impenhorabilidade do valor bloqueado, por se tratar de previdência privada recebida, de
natureza alimentar. Fundamenta o pedido no art. 833, IV, do CPC.
A decisão agravada rejeitou a impugnação, indeferindo o desbloqueio,
assim fundamentada:
“Indefiro, por ora, o pedido de desbloqueio dos valores penhorados
(fls. 169/171), que o executado afirma ser de natureza salarial, recebido como proventos de
previdência privada.
Deve assim, a fim de apreciar o pedido, o executado juntar cópias dos
últimos cinco extratos da conta onde ocorreu a penhora, bem como das demais, que ele é
titular, assim como de todas as contas da empresa executada.
Com a juntada dos documentos ou decorrido o prazo, por ato
ordinatório, intime-se a parte contrária.
Devem as partes se manifestarem ainda sobre a possibilidade de
acordo.
Int.”
Pelo meu voto dá-se provimento ao recurso.
A penhora online incidiu sobre importância mantida em conta bancária
do agravante.
O art. 833, X, do CPC, prevê a impenhorabilidade de valores
depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
A regra da impenhorabilidade visa garantir à parte meios de
subsistência, procurando proteger o mínimo necessário para a manutenção e subsistência do
devedor e sua família.
De se anotar, que o STJ, em interpretação extensiva, reconhece a
impossibilidade da penhora de valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos existentes
também em conta corrente.
Sobre o tema, oportuna a transcrição de precedente do STJ analisando
a matéria à luz do Código de Processo Civil de 1973, de teor semelhante. Salienta-se a
alteração do posicionamento jurisprudencial sobre o tema, onde se reconheceu que a proteção
legal da pequena economia alcançava quantias encontradas em conta-corrente, fundos de
investimento ou mesmo armazenadas em papel-moeda.
A propósito confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE.
APLICAÇÃO
FINANCEIRA.
LIMITE
DE
IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração
protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a
do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto
constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo
Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal
proteção.
2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não
apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também
em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em
papel-moeda.
3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos,
que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que
respeitado tal limite.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos”. (Recurso
Especial no 1.330.567-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda
Seção, j. em 10.12.2014)
Não destoa a jurisprudência desta C. Corte:
“PENHORA - Execução - Decisão que indeferiu o desbloqueio
pleiteado pela agravante - Agravante que alega tratar-se de verba
alimentar - Valores depositados em conta corrente - Orientação
recente do E. STJ - Proteção primitiva dada às cadernetas de
poupança estendida a outros depósitos - Desbloqueio de valores até o
limite de 40 (quarenta) salários mínimos - Art. 649, IV e X, do
CPC/1973 e art. 833, X do CPC/2015 - Recurso provido." (Agravo de
Instrumento no 2026636-13.2016.8.26.0000 Rel. Des. J. B. Franco de
Godoi, 23o Câmara de Direito Privado, j. em 27/04/2016);
BEM
MÓVEL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, POR SE TRATAR DE
VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. INCIDÊNCIA DO ARTIGO
833, X, DO CPC-2015. AGRAVO PROVIDO. Segundo a orientação
jurisprudencial da 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, a
norma do artigo 649, X, do Código de Processo Civil de 1973 (que
corresponde ao artigo 833, X, do CPC-2015) deve ser interpretada de
forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no
limite de até quarenta salários mínimos compreende “não apenas os
valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em
conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-
moeda”. Daí a impossibilidade de prevalecer a constrição. A penhora
incidiu sobre valor depositado em conta corrente bancária e alcançou
montante inferior a esse limite; logo, inadmissível a sua
persistência”. (Agravo de Instrumento no 2059365- 92.2016.8.26.0000
Rel. Des. Antonio Rigolin, 31o Câmara de Direito Privado, j. em
26/04/2016);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Agravo de instrumento. Penhora/bloqueio online. Valor existente
em conta corrente. Orientação do E. STJ que acena para uma
interpretação extensiva do inciso X do art. 649 do CPC, para
alcançar modalidades de investimentos distintas da caderneta de
poupança, tendo em vista que a ratio legis da referida norma é
proteger a pequena reserva financeira do devedor de execuções que
possam comprometer a sua subsistência e a de sua família -
Embargos de Divergência no RESP n. 1.330.567/RS. Valor constrito
que não excede o limite legal. Irrelevância que a quantia esteja
depositada em caderneta de poupança, conta corrente ou qualquer
outro tipo de investimento, ressalvado eventual abuso, fraude ou má-
fé do devedor, não comprovados no caso em apreço.
Impenhorabilidade reconhecida. Recurso provido”. (Agravo de
Instrumento no 2254342-21.2015.8.26.0000, Rel. Des. Cauduro Padin,
13o Câmara de Direito Privado, j. em 11/01/2016).
Na hipótese, data vênia, patente que a penhora on line atingiu quantia
(R$ 4.295,59) que se caracteriza também como pequena economia legalmente protegida,
constatado que o valor total constrito não atingiu a margem estabelecida no art. 833, X, do
CPC.
Ademais, o caso vertente não evidencia as hipóteses de exceção à
impenhorabilidade de que trata o art. 833, §2o, CPC (penhora para pagamento da prestação
alimentícia ou de importância excedente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais), não
comportando acolhimento a constrição pretendida pelo agravado.
Portanto, caso de reconhecer-se a impenhorabilidade do valor
bloqueado em conta do agravante, sem necessidade de tangenciar-se a questão atinente à
origem do valor.
Por tais fundamentos, pelo meu voto dá-se provimento ao recurso
para desbloqueio da importância.
FRANCISCO GIAQUINTO
3o Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA
F6EEB51
6
9
Declarações de
Votos
FRANCISCO GIAQUINTO
F7B1A1B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2239996-26.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.